Tribunal: TJDFT
Processo: 0715867-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715867-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ETELVINA BUENO DE OLIVEIRA SILVA REU: CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO, MANOEL MARINHO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Autora ajuizou ação em desfavor de CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO, LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO e MANOEL MARINHO. Do que se verifica das certidões constantes dos autos, apenas os requeridos Manoel Marinho (id. 35907310) e LUIZ AUGUSTO MOUTINHO DE CASTRO (id. 35949026) foram citados, restando infrutífera a citação do demandado CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO. Considerando que a demanda foi ajuizada em desfavor de três requeridos, e apenas dois deles foram citados, mostra-se imprescindível a citação do terceiro demandado. Nesses termos, intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos endereço do requerido CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA MARINHO para fins de providências quanto a sua citação. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora